Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSOLIDAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO e no 1951931/DF (Tema 1150), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e o prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, conforme previsão do artigo 205, do Código Civil, sendo que o termo inicial é o dia em que o titular tomou ciência dos desfalques. A relação estabelecida entre as partes não é de consumo, afastando-se, assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não há que falar em inversão do ônus da prova, porquanto não há peculiaridades na causa que denotem impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo.